Tribunal: TJDFT
Processo: 0712504-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. BENEFÍCIO. GRATUIDADE. JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça para pessoa jurídica é medida excepcional e depende da efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais e honorários advocatícios.
2. A demonstração insuficiente da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício.
3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.